Tribunal: STF
Processo: HC 269565
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. TESE DE NULIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruna Resek Calil Ferreira e outra, advogadas, em 13.3.2026, em benefício de J E S, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 26.2.2026 a 4.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.055.196/SP.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 19.2.2024, pelo juízo da Vara da Região Norte de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da comarca de São Paulo, à pena de dezesseis anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (caput do art. 217-A c/c inc. II do art. 226 do Código Penal).

3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1507741-32.2021.8.26.0050 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 6.9.2025, a 13ª Câmara de Direito Criminal deu parcial provimento ao recurso, para “(i) reduzir a pena imposta ao acusado para 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão; e (ii) fixar o valor da indenização por danos morais, no montante equivalente a 1 (um) salário-mínimo” (fl. 1, e-doc. 15). Esta a ementa do acórdão:
“Apelação criminal – Estupro de vulnerável – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena, o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, a não incidência de indenização por dano moral e a concessão de Justiça gratuita  – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavra da vítima sumamente valiosa e importante na apuração de crime contra a dignidade sexual, cometido geralmente na clandestinidade, máxime quando confortada por outros elementos probantes – Depoimentos dos pais da ofendida e relatórios psicológicos que corroboram a acusação – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Pena-base reduzida ao patamar mínimo – Incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’ do Código Penal – Exclusão da causa de aumento insculpida no artigo 226, inciso II, do Código antedito, uma vez que não se vislumbra autoridade do réu sobre a vítima – Regime fechado escorreitamente fixado – Mantida a indenização, reduzido, porém, o montante estabelecido – Inviabilidade de não incidência das custas processuais – Suspensão de exigibilidade pelos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado – Exegese do artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015. Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 15).

4. Contra esse acórdão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.055.196/SP, liminarmente indeferido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 28.11.2025. Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma em sessão virtual de 26.2.2026 a 4.3.2026, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA E GENITORES. REVISÃO DE CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, no qual se pleiteava a absolvição do agravante, condenado pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, c/c o art. 61, II, f, e o art. 226, II, do Código Penal. 
2. A defesa alegou negativa de prestação jurisdicional, sustentando que a Corte de origem não teria examinado as alegadas nulidades do depoimento especial, da metodologia psicológica e dos testemunhos indiretos, além de reiterar a ausência de elementos probatórios suficientes para embasar a condenação. 
3. O Tribunal de origem, com base no conjunto probatório, deu provimento ao recurso ministerial e condenou o agravante, fundamentando-se nos depoimentos das vítimas e de seus genitores. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na via estreita do habeas corpus, acolher o pedido de absolvição do agravante por insuficiência probatória, considerando as alegações de nulidade do depoimento especial, da metodologia psicológica e dos testemunhos indiretos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O habeas corpus não é a via adequada para modificar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da apreciação da prova produzida, sendo inviável sua utilização como uma segunda apelação, devendo ser preservada a convicção do magistrado que está mais próximo dos fatos e da ação penal, conforme o princípio da confiança no juiz do processo.
6. A revisão do julgado para fins de absolvição ou desclassificação do delito, por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório, não se coaduna com a via do habeas corpus. 
7. Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos. 
8. As alegações de nulidade do depoimento especial, da metodologia psicológica e dos testemunhos indiretos não foram analisadas pelo Tribunal estadual, o que impede o exame por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 19).

5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega negativa de prestação jurisdicional, porque “o Superior Tribunal de Justiça reconheceu expressamente que determinadas nulidades suscitadas pela defesa não haviam sido apreciadas pelo Tribunal de origem, mas, paradoxalmente, recusou-se a examiná-las justamente por essa razão” (fl. 5, e-doc. 1).

Assevera que o depoimento especial da vítima “não observou protocolos científicos reconhecidos internacionalmente para entrevistas forenses com crianças, tais como os modelos NICHD, CBCA ou SVA, amplamente adotados pela psicologia do testemunho” (fl. 6, e-doc. 1).

Assinala que “a prova psicológica é, sob o ponto de vista jurídico e científico, inexistente. O fundamento central da condenação, a suposta palavra da vítima, não cumpre os requisitos mínimos de confiabilidade e, portanto, não pode sustentar restrição à liberdade” (fl. 7, e-doc. 1).

Argumenta que “o exame pericial realizado pelo Instituto Médico Legal não identificou qualquer vestígio compatível com a dinâmica narrada na denúncia” (fl. 7, e-doc. 1).

Defende que “os depoimentos prestados pelos pais da suposta vítima não constituem testemunho direto, mas sim relatos decorrentes de ‘ouvir dizer’. São narrativas filtradas por emoções, interpretações subjetivas e expectativas parentais, características que fragilizam profundamente sua confiabilidade. A prova oral válida no processo penal deve derivar de sensopercepção direta, e não de reconstrução interpretativa por terceiros” (fl. 8, e-doc. 1).

Afirma que “as contradições verificadas nos relatos da vítima são profundas, estruturais e atingem diretamente o núcleo do fato típico, o que impede qualquer juízo de certeza necessário para a manutenção da sentença condenatória combatida” (fl. 8, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“Diante de todo o exposto, requer-se a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão condenatório e impedir a execução da pena imposta ao Paciente até o julgamento final deste Habeas Corpus. 
No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem para reconhecer a nulidade da condenação imposta ao Paciente, com fundamento na ausência de prova válida e na violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais” (fl. 21, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste às impetrantes.

7. O Tribunal estadual concluiu pela suficiência das provas produzidas pela acusação para a comprovação da prática do crime de estupro de vulnerável pelo paciente. Extrai-se do voto condutor do julgamento:
“Emerge dos autos que o apelante foi processado e, ao final, condenado porque, nas circunstâncias descritas na denúncia (houve aditamento apenas para correção do nome do réu - fl. 61), prevalecendo-se de relações familiares e domésticas, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima L.C.S., criança com oito anos de idade à época dos fatos. 
Segundo o apurado, o acusado é primo do pai da vítima e frequentava a residência dele. No dia dos fatos, em razão da separação dos pais, a ofendida passava o final de semana na casa do pai. O acusado, aproveitando que os adultos estavam fora da residência e que a vítima brincava com outras crianças em um dos quartos, praticou atos libidinosos com ela. 
Naquela oportunidade, o acusado permanecia por alguns momentos com os familiares na parte externa do imóvel, mas entrava na casa, por diversas vezes, sob o pretexto de utilizar o banheiro. 
Inicialmente, ele aproximou-se da ofendida e passou as mãos nas nádegas dela. Posteriormente, acariciou a vagina da vítima e, na sequência, após abraçar a infante por trás, colocou a mão por dentro das vestes dela ‘entre o short e a calcinha’ (sic) e tocou a região íntima. 
Pois bem. 
A materialidade do delito apresenta-se cumpridamente demonstrada, não apenas pelo boletim de ocorrência (fls. 3/4) e laudos psicológicos e social (fls. 36/43, 47/50 e 139/141), senão também pela prova oral amealhada nos autos. 
A autoria, por igual, emerge bem elucidada. 
Na delegacia, o acusado negou a autoria do delito. Contou que não tinha ciência que havia sido acusado de ‘abusar’ de L.C.S. no dia 31 de janeiro de 2021. Nesse dia, realmente esteve na casa de seu primo R.J.S. e assaram milho na frente da casa. É próximo de seu primo, mas não tem amizade com a ofendida. Naquele dia não conversou com a criança, apenas disse ‘oi’. Não brincou com ela ou a tocou. Nega ter passado as mãos nas nádegas ou na vagina da vítima (fl. 11). 
Em Juízo, o acusado voltou a negar a prática delitiva. Relatou que todos estavam na entrada da casa, assando milho e bebendo cerveja. As crianças estavam brincando pelo local. Entrou na casa apenas para ir ao banheiro, mas não brincou com as crianças em momento algum. O relacionamento com a vítima era normal, apenas se viam nas festas de família. Não tinha qualquer desentendimento com a ofendida ou com os pais dela (mídia audiovisual). 
Malgrado as versões exculpatórias, a prova produzida nos autos lhe é adversa. 
Assim é que a ofendida, em seu depoimento especial, disse que estava na casa de seu pai, que morava com mãe dele, sua avó. A depoente brincava com seu primo M. e com seu irmão E., no quarto da avó. Os demais familiares estavam conversando e assando milho. O primo de seu pai, apelidado como ‘Fi’, que era considerado como irmão do pai da depoente, foi ao quarto e a pegou no colo, um pouco acima da sua coxa, por ‘baixo de seu bumbum’. Depois continuaram brincando e entendeu a situação como uma brincadeira. Na segunda vez, enquanto brincavam no colchão, fazendo cócegas, o acusado chegou e fez cócegas próximo ao pé de sua barriga, apenas na depoente. Na terceira vez, a depoente estava no corredor e as outras crianças no quarto. O réu a pegou no colo e colocou a mão por baixo do seu short, um pouco abaixo da barriga, ‘na parte que faz xixi’, por baixo da sua calcinha. Ele tentava puxar a calcinha para frente. Acredita que os atos que duraram mais tempo ocorreram quando ele lhe fez cócegas e quando a pegou no colo. O acusado já dormiu em sua casa porque era muito próximo. Os fatos ocorreram na casa de sua avó. Esteve com o acusado poucas vezes. Acredita que tinha nove anos na época dos fatos. Não gostou da conduta do réu, porque não é certo tocar na parte íntima das pessoas. Ele a tocou na polpa do ‘bumbum’ e na ‘borboleta’, onde faz xixi. Ele não falou nada durante os atos. Não ocorreram outras condutas. Gostava muito do acusado, pois ele era muito legal e o considerava como um tio. Seu irmão perguntou se estava tudo bem ou se havia acontecido alguma coisa. Foi para a casa de sua mãe, tomou banho e, quando se trocava, contou tudo para ela. O irmão da depoente é mais velho (mídia audiovisual). 
Cediço que os crimes contra a liberdade sexual estão marcados pela clandestinidade. 
Em sua quase maioria, são praticados na intimidade do lar, em circunstâncias que obstam a presença de testemunhas ou, como no caso vertente, de forma furtiva e dissimulada. 
O agressor, camuflando seus verdadeiros intentos, ao ensejo do contato físico com a vítima, transforma o que seria um episódio cotidiano de relacionamento interpessoal em um crime. 
Diante desse particular, as declarações da vítima assumem a condição de uma importante evidência. Na verdade, quando seus relatos estão demarcados pela coerência, assumem significativo valor probatório para o deslinde da causa penal. 
Nesse sentido tem decidido, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça: (...)
Importante registrar ainda que o relatório psicológico, realizado após a oitiva especial da vítima, consignou que:
‘Diante do anteriormente exposto, concluímos que L.C.S. apresentou uma narrativa (verbal e gestual) coerente, segura e rica em detalhes, sugerindo que relatou experiências legítimas vivenciadas quando esteve em companhia do acusado’ (fls. 139/141).
A versão da vítima deve, desse modo, prevalecer, quando se harmoniza perfeitamente com os demais elementos de prova carreados aos autos, como se verá adiante. 
Assim é que a testemunha M.M.C., mãe da vítima, relatou que sua filha estava na casa do pai e da avó paterna, onde passou o final de semana. Ao retornar para a casa da depoente, na terça-feira, ela disse que tinha uma coisa para contar. Ela relatou que os adultos estavam assando milho na calçada e as crianças brincando no quarto da avó quando o tio ‘Fi’ entrou. Segundo a vítima, ele foi ao banheiro e, depois, no quarto, onde as crianças estavam, abraçou a vítima e pegou em sua ‘bunda’. Em seguida, ele saiu do local. Posteriormente, o acusado entrou novamente no quarto e fez cócegas na ofendida, abaixo da região da barriga. O irmão mais velho dela estava no local e perguntou a ela se o acusado realmente havia feito cócegas, tendo ela confirmado. Na última vez, o acusado foi novamente ao banheiro e, depois, abraçou sua filha por trás e colocou a mão dentro da calcinha dela. Entrou em contato com seu ex-marido e ele confirmou que o acusado entrava na casa para ir ao banheiro, mas não tinha ciência de que ele estava indo ao quarto. O acusado era como um irmão para o pai da vítima e todos tinham bom relacionamento. Seu ex-marido conversou com os familiares, os quais queriam esconder os fatos em razão de outros abusos na família. Não sabe se alguém questionou o acusado sobre os fatos. Sentiu que a vítima ficou diferente após o ocorrido, pois os tios tentavam abraçá-la e ela recuava. Ela ficou com receio de pessoas do sexo masculino e se refere ao acusado como ‘homem do mal’. A depoente também ficou abalada, pois não esperava essa conduta do acusado, pessoa que frequentava sua casa. A vítima tinha bom relacionamento com ele e o chamava de tio. Somente após o relato da vítima é que o irmão dela confirmou ter visualizado o acusado fazendo cócegas na ofendida (mídia audiovisual). 
A testemunha R.J.S., pai da vítima, narrou que, na data dos fatos, estavam na casa de sua mãe. Naquele dia, não desconfiou de nada. Posteriormente, a vítima contou para a mãe dela e ela lhe contou sobre os fatos. O depoente questionou sua filha e ela confirmou. No dia dos fatos, estavam sentados na calçada. O acusado entrava na casa para ir ao banheiro, o que não é incomum. A vítima lhe contou que estava brincando no quarto quando o acusado mexeu na barriga dela, a segurou no colo e colocou a mão por baixo da calcinha. Não conversou com o acusado sobre o assunto. Tinha bom relacionamento com ele e ambos frequentavam a casa um do outro. Além de primos eram amigos e não havia qualquer desentendimento. Antes dos fatos, a vítima também tinha bom relacionamento com o réu. Soube do abuso cerca de três dias depois. Antes dos fatos, sua ex-companheira não demonstrava preocupação com o acusado ou com outros familiares. Um dia depois dos fatos, o depoente cortou o cabelo no salão do réu. Na oportunidade, convidou seus filhos para irem até lá, mas a vítima recusou e lhe disse que tinha vergonha de contar o motivo (mídia audiovisual). 
Cumpre salientar que as testemunhas de acusação prestaram depoimentos sérios, coerentes e convergentes, relatando, de forma uníssona, o abuso sexual sofrido pela vítima, cuja palavra, na apuração de crime contra a dignidade sexual, como visto, é de suma importância, mormente porque submetida a constrangimento longe das vistas de outras pessoas. 
A reforçar a acusação contra o réu, o relatório de estudo psicológico destacou: ‘Os relatos oferecidos pela genitora mostraram consistência, coerência entre os detalhes e clareza de narrativa. Também, os fatos narrados pela criança a ela conferiram sentido à história. A violência denunciada foi contextualizada pela vítima na ambiência doméstica, em situação de rotina familiar, fato reconhecido também pelo averiguado, porém, a partir daí, seus relatos distinguem-se quanto às supostas violências. A dinâmica familiar descrita pela genitora e ratificada pela criança durante a entrevista, mostrou não haver motivação de qualquer ordem, para uma falsa denúncia e que, contrariamente ao que foi dito pelo averiguado, existia uma relação de proximidade física e afetiva entre os dois, o que, de forma rasa, já poderia explicar o uso do codinome Tio Fí, pela criança, ao referir-se a ele. Para além das contradições verificadas nos relatos, quanto ao nível de contato, proximidade relacional e frequência das visitações do averiguado à família de L’, a motivação para uma falsa denúncia oferecida por ele cumpriu o padrão comumente verificado em casos de abuso sexual, de desqualificação da denunciante. Ainda na perspectiva da motivação, a alegação do afastamento pretendido pela genitora entre ele e o pai da vítima, definitivamente foi incoerente e não ofereceu nexo de causalidade. Na verdade, representou, do ponto de vista psicológico, um ‘ato falho’, uma vez que se raramente se viam, conforme alegado por ele, não haveria motivo para ser ‘afastado’ de R. Por fim, em face dos relatos oferecidos e da evidente resistência do averiguado que, em vez de assumir uma dinâmica familiar calcada pelo tempo de parentesco e convivência, preferiu calar-se sob a justificativa de ‘pouco contato’ com os envolvidos na denúncia, torna-se essa situação compatível com abuso sexual intrafamiliar, praticado por pessoa com relação de parentesco e grande diferença de idade com a vítima, com o prevalecimento da confiança estabelecidos pela vinculação doméstica’ (fls. 47/50). 
De outro lado, o informante J.S.S., irmão do acusado, contou que estava presente no dia dos fatos, mas não verificou comportamento inadequado dele em relação à vítima. Não se recorda de qualquer relato do irmão da vítima para o pai dela. Este também não lhe contou ter estranhado o fato de o acusado entrar no imóvel. Viu seu irmão entrando apenas uma vez na casa para ir ao banheiro. Estavam para fora do portão (mídia audiovisual). 
Bem é de ver que tal depoimento nada acrescenta à defesa do acusado, uma vez que a testemunha estava do lado de fora da casa quando os fatos ocorreram e, portanto, obviamente não presenciou qualquer conduta inadequada do réu, fato, inclusive, que também foi relatado pelo pai da vítima quando questionado se havia notado algo anormal durante o tempo em que estiveram reunidos. 
Por outro lado, a certeza do crime perpetrado pelo acusado é confirmada pelas declarações da ofendida, corroboradas pelos relatos de sua mãe e de seu pai, prestados durante a investigação e reiterados sob o crivo do contraditório, bem como pelos relatórios psicológicos realizados, tudo a confirmar a ocorrência do delito. 
Impende consignar, ainda, que não há nos autos qualquer elemento ou indício de prova capaz de colocar em dúvida a palavra da ofendida, mormente porque não há indicativo de que ela estivesse submetida a pressões ou sugestionamentos e, a despeito da pouca idade, demonstrou compreensão e capacidade cognitiva suficientes para relatar os pontos fundamentais de forma crível, verossímil e convincente. 
Em contrapartida, as palavras do acusado foram evasivas, trazendo narrativa frágil e inverossímil, sem falar que não cuidou de demonstrar, concretamente, a efetiva ocorrência de suposta falsa incriminação, sequer indicando motivo para que a criança ou os pais dela o incriminassem falsamente, mesmo porque todos atestaram que tinham bom relacionamento antes da ocorrência do delito.
Assim, a teor do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, consoante já proclamou a jurisprudência: ‘Não se afigura como ilegal sentença condenatória que desconsidera álibi apresentado pela defesa e não comprovado...’ 
Portanto, o elenco probatório permite concluir, com suficiente segurança, que o apelante, efetivamente, praticou com a vítima atos libidinosos diversos da conjunção carnal, seja porque ela, submetida a depoimento especial, relatou os fatos, nos pontos essenciais, de maneira coerente e convincente, detalhando o abuso perpetrado pelo réu; seja porque as testemunhas de acusação corroboraram, sob o pálio do contraditório, as declarações da ofendida; seja porque não há nos autos qualquer indício de que a vítima ou as demais testemunhas ouvidas estivessem mentindo para prejudicar o acusado injustamente; seja porque as versões exculpatórias do réu restaram ilhadas em meio às provas reunidas nos autos. 
Destarte, suficientemente provadas a materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pela eminente Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça, com exceção da pena” (fls. 3-16, e-doc. 15).

8. Ao proferir o acórdão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
“O recurso não merece provimento, devendo ser integralmente mantida a decisão impugnada. 
Após análise aprofundada de todo o conjunto fático-probatório, a Corte local entendeu subsistir nos autos elementos concretos de convicção reveladores da prática dos crimes previstos no art. 217-A, caput, c/c o art. 61, II, ‘f’, e o art. 226, II, do CP. O acórdão combatido decidiu pela manutenção da condenação de forma fundamentada e em consonância com o princípio do livre convencimento motivado, inexistindo flagrante ilegalidade a ser reparada no caso concreto. 
Nessa toada, a pretensão de absolvição não se coaduna com a via estreita do  habeas corpus, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça ilustrado nos precedentes a seguir: (...)
Ademais, ‘A palavra da vítima em crimes contra a liberdade sexual, quando corroborada por outros elementos probatórios, possui valor probante diferenciado e pode fundamentar a condenação’ (AgRg no HC 991.763/SP, Relator Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025). 
Convém reforçar que ‘[o] habeas corpus não é a via adequada para modificar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da apreciação da prova produzida, sendo inviável a utilização da via eleita como uma segunda apelação, devendo ser preservada a convicção do Magistrado, mais próximo dos fatos e da ação penal (Princípio da Confiança no Juiz do Processo) [...]’ (AgRg no HC n. 590.689/SP, rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 8/4/2022) . 
Por fim, as alegações de que a condenação se baseou em testemunhos de ouvir dizer e em depoimento especial realizado em desacordo com as normas procedimentais não foram analisadas pelo Tribunal estadual, o que impede o exame por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância, sendo certo que caberia à defesa de embargos de declaração a fim de sanar eventuais omissões. 
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental” (texto extraído do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

9. Os critérios jurídicos de valoração da prova utilizados pelo Tribunal estadual harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que atribui especial valor probatório à palavra da ofendida em crimes contra a dignidade sexual. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 240.248-AgR/ES, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Estupro de vulnerável e aliciamento de menor. Alegação de insuficiência de provas para a condenação. Palavra da vítima. Especial relevância. Dosimetria da pena. Majoração da pena-base. Matéria não apreciada no Tribunal a quo. Supressão de instância. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus sob o fundamento de que a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes sexuais e de que o Tribunal a quo não conheceu da matéria relacionada à dosimetria da pena, o que impede sua apreciação por esta Corte sob pena de supressão de instância. (...) 5. Não há como divergir da conclusão das instâncias ordinárias acerca da comprovação da materialidade e da autoria, sem revolver o acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível em sede de habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 253.869-AgR/RO, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2025).

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. NENHUM ATO SERÁ DECLARADO NULO, SE, DA NULIDADE, NÃO RESULTAR PREJUÍZO PARA A ACUSAÇÃO OU PARA A DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES SEXUAIS. INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A ‘[...] disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual ‘Nenhum ato será declarado nulo, se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (CPP, art. 563)’ (HC 119.540/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, 14/2/2014). II – Para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, o que, no caso, não ocorreu. Neste cenário, ressalto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal ‘[...] consolidou-se no sentido de que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de certeza dos autos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria e às circunstâncias do crime’ (Inq 2.563/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski e Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, 28/5/2010). III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). IV – Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 232.971-ED/MG, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).

10. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas produzidas pela acusação para a comprovação da prática do crime de estupro de vulnerável pelo paciente, realçando os depoimentos da vítima e dos pais da vítima e o relatório psicológico.

Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão impugnado, para rever a conclusão do Tribunal de Justiça estadual sobre a configuração do delito, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, a que não se presta a presente via processual. 

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 222.015-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. A orientação jurisprudencial do Suprem